Tribunal: STF
Processo: Rcl 52094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Valderez Castelo Branco Martins, em face do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no processo nº 0016199-12.2019.8.27.0000 (processo originário: 5011405-34.2012.8.27.2706), que teria inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.678-MC/DF.
 
    2. A reclamante narra ter sido condenada por atos de improbidade administrativa praticados no exercício do mandato de prefeita do Município de Araguaína/TO, nos períodos de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008, nos termos do art. 11, caput, inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992, c/c o art. 12, inc. III, do mesmo Diploma Legal.
 
    3. Ressalta que, no âmbito da ADI nº 6.678-MC/DF, o Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar conferindo ao inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, interpretação conforme à Constituição no sentido de suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” constante do aludido dispositivo legal.
 
    4. Alega que, apesar de a sentença ter sido proferida, no processo de origem, em março de 2019, e o paradigma em questão datado de outubro de 2021, não há empecilho para a procedência da Reclamação, destacando que a decisão proferida na ADI nº 6.678-MC/DF determina sua aplicação “inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022”.
 
    5. Requereu a concessão de liminar para garantir o exercício de seus direitos políticos, afastando-se a sanção política e, ainda, para suspender a tramitação do processo nº 0016199-12.2019.8.27.0000. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para excluir da sentença condenatória a penalidade de suspensão dos seus direitos políticos.
 
    6. Em 23/03/2022, deferi a medida liminar para suspender o processo nº 5011405-34.2012.8.27.2706, na parte em que condenou a reclamante à sanção de suspensão dos direitos políticos, até julgamento final desta Reclamação (e-doc. 13).
 
    7. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins prestou as informações. Relatou, em suma, acerca do andamento do processo. Noticiou a pendência de julgamento de embargos de declaração (e-doc. 21).
 
    8. A parte beneficiária, devidamente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 23/05/2022 (e-doc. 23).
 
    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 25):
 
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ADI N. 6.678 MC/DF. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA APONTADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(grifos acrescidos)
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. No caso em tela, constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins condenou a parte reclamante, entre outras sanções, à suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 (três) anos, com base no art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429, de 1992, conforme se extrai dos seguintes trechos da decisão impugnada (e-doc. 8, p. 12; grifos e destaques do original):
 
“(...) III - DISPOSITIVO. 
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos ministeriais de ingresso, o que faço com esteio no art. 487, I, do Código de Processo Civil e, em consequência, CONDENO a requerida VALDEREZ CASTELO BRANCO MARTINS, pela prática de ato de improbidade administrativa capitaneado no artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, cominando-lhe as seguintes sanções do artigo 12, III do mesmo diploma legal: 
a) ressarcimento integral do dano ocasionado ao erário municipal relativo ao valor efetivamente suprimido dos cofres públicos para pagamento do valor objeto da ação de execução do TAC nº 088/2002 (processo nº 08001-2008-812-10-00-9), devidamente acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do efetivo desembolso; 
b) suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 (três) anos; 
c) perda da função pública exercida; 
d) proibição de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3(três) anos; 
e) pagamento de multa civil no importe de 10 (dez) vezes o valor percebido no último mês do mandato exercido como Prefeita do Município de Araguaína-TO. (...)”
 
    14. Todavia, em 1º/10/2021, o eminente Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar, sob o fundamento de violação ao princípio da proporcionalidade, no âmbito da ADI nº 6.678-MC/DF, feito atualmente sob minha relatoria, para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992.
 
    15. Assim, ao examinar a medida liminar, considerei que, apesar de a decisão reclamada ter sido prolatada em data anterior à do deferimento da medida cautelar na ADI nº 6.678/DF, os efeitos da condenação ainda não tinham iniciado, tendo em vista não ter havido o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que, aliás, é condição legal expressa para a aplicação da sanção política (art. 20, caput, da Lei nº 8.429, de 1992).
 
    16. Ademais, observei que, com o advento da Lei nº 14.230, de 2021, o legislador ordinário promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de 1992, dentre as quais a reformulação do conjunto de sanções derivadas da incursão no art. 11 da referida Lei (que trata dos atos que atentam contra os princípios da administração), sendo suprimida a expressão “suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos”.  A propósito, transcrevo o teor do dispositivo:
 
Redação anterior:
“Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:    (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
(...)
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.” (grifo nosso)

Redação atual, dada pela Lei nº 14.230, de 2021:
“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...)
III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;”
 
    17. Dessa forma, a par de haver medida cautelar proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, suspendendo a pena política nos casos do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, o próprio Poder Legislativo retirou tal sanção do ordenamento jurídico naquelas situações (atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração).

    18. Nesse sentido: Rcl nº 53.109/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17/08/2023, p. 18/08/2023 e Rcl nº 56.567-MC/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/11/2022, p. 07/11/2023 (atualmente sob minha relatoria).

    19. Ressalto, ainda, que no julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR, que tratou do Tema nº 1.199 do rol da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu pela aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, no tocante aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência anterior da lei, desde que sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. Confira-se:

"(...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (...).". (ARE nº 843.989-RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022)

    20. Assim, uma vez que o Poder Legislativo revogou a sanção política no caso do atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração, tenho que, pela mesma ratio decidendi adotada no paradigma acima citado,  os efeitos dessa revogação devem ser observados aos processos em curso, desde que sem condenação transitada em julgado, como é o caso dos autos.

    21. Em suma, não houve qualquer elemento novo suficiente a desconstituir a fundamentação por mim adotada no exame da medida liminar, a qual se mantém em sua integralidade.
 
    22. Ante o exposto, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, quanto à aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos da reclamante pelo período de 3 (três anos), no processo nº 0016199-12.2019.8.27.0000 (processo originário: 5011405-34.2012.8.27.2706), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator